Tribunal: TJDFT
Processo: 0004475-10.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0004475-10.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIO CESAR GALDINO DA NOBREGA DESPACHO O apelante, Banco do Brasil, por meio da petição de id. 17215389 - Pág. 1, pugna pela disponibilização do inteiro teor do acórdão destes autos. Contudo, conforme certidão de id. 16296271 - Pág. 1, o recurso está pautado na 22a Sessão Virtual, com data de realização entre 24/06/2020 a 01/07/2020. Assim, deve o peticionante aguardar o término da respectiva sessão que se dará em 01/07, conforme explicitado na certidão supra citada. Desta forma, aguarde-se a sessão designada. Intime-se Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora